Tribunal: TJDFT
Processo: 0711589-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711589-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: JOSE A P CARDOSO FILHO - EPP, JOSE ALBERTO PEREIRA CARDOSO D E C I S Ã O Da análise da petição de agravo de instrumento, verifica-se que a agravante não apresentou fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC, limitando-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião de seu julgamento pelo órgão colegiado competente. Preparo recursal recolhido (ID 57170463). Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de março de 2024. ANA CANTARINO Relatora